Tribunal: TJPA
Processo: 0808290-93.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808290-93.2017.8.14.0006

APELANTE: MAX JOSE FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0808290-93.2017.8.14.0006

EMBARGANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA. – NOVA DENOMINAÇÃO DE INPAR PROJETO 46 SPE LTDA.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A, GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO - OAB PA14943-A, LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA - OAB PA14618-A, JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR - OAB PA18726-A, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

EMBARGADO: MAX JOSE FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GARCIA TAVARES - OAB PA22224-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Embargos de declaração opostos por INPAR PROJETO 46 SPE LTDA contra acórdão que manteve sentença em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, envolvendo promessa de compra e venda de imóvel com atraso na entrega.

1.2. A embargante sustenta a inexistência de sua responsabilidade pela restituição da comissão de corretagem, alegando que o pagamento foi realizado diretamente pelo comprador à corretora, sem envolvimento da incorporadora.

1.3. A parte embargada apresentou contrarrazões, arguindo que os embargos são meramente protelatórios e requerendo a aplicação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

3.2 O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à responsabilidade pela restituição da comissão de corretagem, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado.

3.3 O mero inconformismo da embargante com o teor da decisão não caracteriza hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

3.4 O prequestionamento da matéria restou atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo suficiente para eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

A interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para configurar o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0808290-93.2017.8.14.0006

EMBARGANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA. – NOVA DENOMINAÇÃO DE INPAR PROJETO 46 SPE LTDA.

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB MG108112-A, GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO - OAB PA14943-A, LENON WALLACE IZURU DA CONCEICAO YAMADA - OAB PA14618-A, JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR - OAB PA18726-A, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

EMBARGADO: MAX JOSE FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE GARCIA TAVARES - OAB PA22224-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INPAR PROJETO 46 SPE LTDA,
em face do acórdão assim ementado:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO.

COMISSÃO DE CORRETAGEM INTEGRAL. DANOS DANO MORAL 10.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada, a parte ré, interpôs o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que tem a intenção de socorrer-se destes aclaratórios com o notório propósito de prequestionamento.

Afirma que os pagamentos a título de comissão não são de responsabilidade das recorrentes, mas do promissário comprador da unidade sobre a qual incide a cobrança, conforme disposto no contrato celebrado entre as partes.

Defende assim, que não é parte legítima para proceder a restituição das parcelas pagas a título de comissão de corretagem ao embargado, posto que ele teria negociado tais valores diretamente com a empresa corretora, efetuando o pagamento da quantia diretamente a ela, que não possui qualquer relação com a embargante.

Devidamente intimada, a parte apelada/embargada apresentou contrarrazões ao ID 22726981, aduzindo que o embargante pretende rediscutir a matéria já devidamente enfrentada no acórdão embargado, pugnando pela aplicação de multa, por se tratar de embargos meramente protelatórios.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pela embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte apelante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento da apelação, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração. O julgamento da apelação ratificou a sentença proferida pelo juízo
a quo
, mantendo a decisão em todos os termos.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de contradição no julgado, nos termos da fundamentação.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (art. 1.025 do CPC).

É o voto.

Belém, PA,

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025